Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. DUPLICATAS. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. INCONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a causa de emissão das duplicatas que lastrearam a ação monitória foi expressamente admitida pela parte requerida, e a alegação de contrato não cumprido não foi efetivamente comprovada nos autos, é de se concluir pela rejeição dos respectivos embargos, com a declaração de constituição do título executivo judicial.
2. Apelação conhecida e desprovida.